Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-05.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008827-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (EMBARGANTE), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (EMBARGADO), CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ - CPF: 784.082.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO SENHORATI - CPF: 875.049.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDUARDO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR DOMINGOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 489.084.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO BORGES MALDONADO - CPF: 943.805.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LIMA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DORALINA RIBEIRO FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR - CPF: 930.907.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDMAR GARCIA - CPF: 821.256.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINO FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL INÁCIO TRINDADE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PEREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SEMAIA FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LUNKES - CPF: 555.415.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008827-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IGOR RODRIGUES DE REZENDE, ADELAR PEDO

EMBARGADO: JACINTO SIMOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – HIPÓTESE DE REVIGORAMENTO DE ORDEM NÃO CUMPRIDA – SUCESSORES DE RÉUS DA AÇÃO POSSESSÓRIA - OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão se o acórdão é claro, fundamentado e enfrenta os pontos relevantes para a resolução da causa.

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008827-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IGOR RODRIGUES DE REZENDE, ADELAR PEDO

EMBARGADO: JACINTO SIMOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes e manteve a decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar que reintegrou o embargado na posse do imóvel.

Os embargantes alegam que a Câmara foi omissa quanto à menção de que o
decisum
agravado é
extra petita
pois não acolheu o argumento de que a liminar foi cumprida em área distinta do objeto da possessória, como concluiu o próprio perito, por isso cabia ao Tribunal revoga-la, e tampouco reportou-se aos artigos prequestionados (141 e 492 do CPC).

Fazem referência ao artigo 105, III, da CF, e aduzem que o aresto fere lei federal, bem como que a prestação jurisdicional foi diversa do postulado.

Também questionam o indeferimento da justiça gratuita pois não teria sido revogada na origem já que pleitearam a substituição processual e a concessão do benefício da gratuidade mas a petição não foi juntada no feito originário até o momento em que ingressaram com estes Embargos, de modo que não haveria negativa em primeira instância (Id 48505455).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008827-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IGOR RODRIGUES DE REZENDE, ADELAR PEDO

EMBARGADO: JACINTO SIMOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos Declaratórios foram manejados contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes da decisão que indeferiu a revogação de liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado.

Em síntese, insistem que o cumprimento da liminar se deu em local diverso e por isso a decisão agravada é
extra petita
, bem como que prequestionaram os artigos correlatos porém a Câmara não se manifestou a esse respeito e apenas confirmou integralmente a liminar. Arguem que pleitearam a substituição processual e o benefício da gratuidade, mas a petição ainda não foi anexada ao processo, de modo que não haveria ainda o indeferimento.

Ao contrário do alegado, o aresto é claro ao destacar que o pedido constante na inicial da Ação Possessória proposta pelo embargado refere-se aos imóveis com matrículas n. 317, 318, 319, 320 e 321 do RGI de Cláudia/MT; que a liminar foi concedida em 2014 e o reintegrou na posse do Lote São Paulo, que compõe a Fazenda Dona Mercedes, Sede II, localizada na margem da BR 426 MT, Km 40, município de União do Sul, distrito de Cláudia, e que, cumprido o mandado, foi informada nova invasão e deferido o revigoramento.

Ficou consignado também que, embora os embargantes afirmem que se trata de área distinta, na verdade visam somente a revogação da liminar; que a decisão de revigoramento foi objeto do AI 1006318-72.2018, que, depois de remetido à Justiça Federal, retornou à Justiça Estadual e por precaução foi determinada a Constatação, momento em que os embargantes ingressaram como substitutos de alguns dos réus, com direitos possessórios adquiridos em 2018, e requereram a revogação da liminar, indeferida pela decisão agravada (Id 47335999).

Como visto, não existe nenhuma omissão no julgado, sendo manifesto o intuito de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Só há obscuridade quando é flagrante a dificuldade na compreensão do texto por falta de clareza sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

Assim, os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já mencionado, diferentemente do que dizem os embargantes, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame, no caso o indeferimento de revogação da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é visível a intenção de novamente discutirem pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável, com evidente objetivo protelatório.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, ante o caráter procrastinatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020